Tribunal: TJBA
Processo: 8148834-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8148834-19.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLEVERSON WILIAN WASNIESKI e outros (2) Advogado(s): ARIEL DIOGO BANDEIRA DE MELLO, RICARDO ALMEIDA COSTA DE CASTRO LIMA, MARCELO CARRADA TORRES APELADO: ANDERSON LUIZ DUSO Advogado(s):CAROLINA PAVESE BARBOSA MACHADO, JOAO RENATO LIMA PAULON ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ausência de interesse de agir para o ajuizamento de ação de prestação de contas, por entender que os Autores/Embargantes passaram a ter total acesso e livre disposição sobre o estabelecimento empresarial adquirido, inclusive recebendo contas por quase um ano. 2. Os Embargantes alegam erro material e obscuridade, sustentando que não houve transferência formal ou fática da empresa, nem acesso efetivo ao estabelecimento comercial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os vícios de erro material e obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar a oposição de embargos de declaração contra acórdão que reconheceu a ausência de interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão embargado fundamentou, de forma clara, que os próprios embargantes informaram a posse e livre administração do estabelecimento, bem como a prestação de contas recebida pela parte ré após a transação comercial, o que afasta as alegações de obscuridade e erro material. 5. A pretensão recursal objetiva rediscutir matérias já decididas, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios. 6. A jurisprudência é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8148834-19.2022.8.05.0001, em que figuram como Embargante CLEVERSON WILIAN WASNIESKI e outros (2) e como Embargado ANDERSON LUIZ DUSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.